Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006440-59.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Do cotejo dos autos, verifica-se que Afonso Henrique de Oliveira e Outros opuseram Recurso de Embargos de Declaração em virtude da sentença, o qual foi julgado e rechaçado pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que determinou a imediata remessa dos autos para este Tribunal, face à interposição do Apelo por parte da parte adversa – COOPERSERVIDOR.
Dúvida não há de que o encaminhamento destes autos se deu de modo açodado, máxime porque Afonso Henrique de Oliveira e Outros não foi intimado do inteiro teor da decisão que julgou os Aclaratórios na origem, o que significa que não teve a chance de recorrer da decisão, estando configurado o flagrante cerceamento de defesa.
Por se tratar de vício sanável, converto o julgamento em diligência e determino a intimação de Afonso Henrique de Oliveira e Outros da decisão proferida no ID 85992997, a fim de que requeira o que de direito, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal